Tribunal: TJBA
Processo: 8047407-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047407-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIMILSON QUIRINO DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. REAJUSTE NOMINAL PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 14.565/2023. VANTAGEM PESSOAL DENOMINADA “ESTABILIDADE ECONÔMICA”. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO RECEBIMENTO DA PARCELA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva contra suposta omissão da autoridade administrativa em aplicar o reajuste nominal previsto na Lei Estadual nº 14.565/2023 sobre a vantagem pessoal denominada “estabilidade econômica”, que o impetrante sustenta integrar seus proventos de inatividade, sob o fundamento de paridade remuneratória com os servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar se está demonstrado, por prova pré-constituída, o direito líquido e certo do impetrante ao reajuste da vantagem “estabilidade econômica”, nos termos da Lei Estadual nº 14.565/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano por prova documental inequívoca, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, não sendo admitida dilação probatória. 4. Compete ao impetrante instruir a inicial com todos os elementos necessários à comprovação da liquidez e certeza do direito invocado. 5. No caso, os contracheques e o ato de inativação não evidenciam a percepção da vantagem denominada “estabilidade econômica”, inexistindo prova documental de que tal parcela integre seus proventos. 6. A ausência de comprovação do próprio suporte fático do direito alegado inviabiliza a análise das teses relativas à paridade e à aplicabilidade da Lei Estadual nº 14.565/2023, por inexistir base concreta para a incidência da norma. 7. A via mandamental não comporta investigação sobre eventual incorporação da vantagem sob outra rubrica ou sobre o preenchimento de requisitos para sua aquisição, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do writ. IV. DISPOSITIVO. 8 Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8047407-74.2025.8.05.0000, sendo Impetrante EDMILSON QUIRINO DA SILVA, Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça